Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. REQUISITOS EDITALÍCIOS. OBEDIÊNCIA IMPERATIVA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso ou o processo seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.

3. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]

4. No presente “mandamus”, denota-se que a autoridade apontada como coatora não cometera ilegalidade, ao exigir no edital do processo seletivo para residente em pediatria no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) a conclusão e certificado de conclusão de programa de residência médica, credenciado pela CNRM/MEC na especialidade exigida como pré-requisito.

5. Em que pese a impetrante encontrar-se em licença maternidade, certo é que esse requisito editalício não pode ser superado por decisão judicial, pois essencial para que a residente exerça o seu mister nos moldes assinalados pela Administração Pública.

6. Segurança denegada.